Tribunal: TJDFT
Processo: 0007604-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe falar em erro de proibição quando é de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para o porte de arma de fogo.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, com fulcro no Decreto n.o 9.685/19, que apenas regulamentava o modo de aquisição de arma de fogo de uso permitido.

3. Afasta-se a inexigibilidade de conduta diversa, quando se é possível solicitar ajuda da polícia militar para defender a sua propriedade.

4. Recurso conhecido e desprovido.